Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-40.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706347-40.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO JOSE PEREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente, por meio da petição ID 43467043, no qual anexa documentação para análise de pedido de gratuidade de justiça, e pedido de reconsideração da decisão ID 433368167, em razão de engano na contagem do prazo de recolhimento/comprovação da gratuidade. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 42683919, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 43080104, foi proferida nova decisão ID 43095914, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente novamente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 43330371, sendo proferida a decisão ID 43368167, tornando deserto o recurso. Portanto, as referidas decisões ID 42683919 e ID 43095914 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 43467043. Mantenho os termos da decisão ID 43368167 por seus próprios fundamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito